Tribunal: TJSP
Processo: 1003866-89.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Capitalização dos juros inferior a um ano.

Se a lide teve seu mérito parcialmente julgado, com fulcro no artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, é defeso ao recorrente reavivar questão já analisada, alcançada pelo manto da coisa julgada.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário –

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Capitalização dos juros inferior a um ano.

Se a lide teve seu mérito parcialmente julgado, com fulcro no artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, é defeso ao recorrente reavivar questão já analisada, alcançada pelo manto da coisa julgada.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem – Despesa com registro do contrato.

É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no 3518/2007) – , bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ação parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003866-89.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AMARILDE
TEIXEIRA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003866-89.2016.8.26.0114 -Voto no 45207
2
Voto n°: 45207
Apel. n°: 1003866-89.2016.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTE. : AMARILDE TEIXEIRA BATISTA (justiça gratuita)
APDA.

:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Recurso
Apelação
Requisitos de admissibilidade

Capitalização dos juros inferior a um ano.
Se a lide teve seu mérito parcialmente julgado, com fulcro no
artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, é defeso ao
recorrente reavivar questão já analisada, alcançada pelo manto da
coisa julgada.
Recurso não conhecido neste aspecto.
Ação revisional Cédula de crédito bancário Tarifa de avaliação
do bem Despesa com registro do contrato.
É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da
cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia eis que
prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a
resolução anterior (no 3518/2007) , bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em
sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-
CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se, contudo, a
possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto.
Ação parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte e não
provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 234/236, que,
em ação revisional de cédula de crédito bancário CP/CDC no 230023800,
desacolheu os pedidos iniciais de restituição dos valores cobrados a título de
tarifa de avaliação do bem e de despesa com registro do contrato, não
apreciados na decisão de fls. 125/131, proferida com amparo no artigo 356, inciso
II, do CPC/2015, que acolheu parcialmente as pretensões exordiais “para afastar
a cobrança da tarifa de cadastro (R$509,00) e para reduzir taxa de juros para o
custo efetivo total de 28,41% a.a.” (fl. 131).
Aduz a autora, em suma, o seguinte: é vedada legalmente a
prática do anatocismo; é ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do
bem e da despesa com registro do contrato.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, respondido e isento de preparo em razão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003866-89.2016.8.26.0114 -Voto no 45207
3
processual concedida à autora.
É o relatório.
I O recurso não é de ser conhecido em relação à matéria
atinente ao anatocismo.
Isto porque a ação revisional teve seu mérito parcialmente
julgado por meio da decisão de fls. 125/131, proferida com fundamento no artigo
356, inciso II, do CPC/2015.
Naquela ocasião, a lide foi solucionada em relação ao
pretenso afastamento do anatocismo, pedido este desacolhido, pairando sobre
ele o manto da coisa julgada, ficando relegadas a julgamento oportuno apenas as
questões relacionadas à tarifa de avaliação do bem e à despesa com registro do
contrato, as quais embasaram a r. sentença ora recorrida, de fls. 234/236.
Logo, neste aspecto, do apelo não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II
No tocante às tarifas e despesas administrativas, a
apelante requer a exclusão das seguintes tarifas/despesas que contaram com
previsão contratual: tarifa de avaliação do bem (R$317,00) e despesa com
registro do contrato (R$58,37).
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
10.10.2011.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003866-89.2016.8.26.0114 -Voto no 45207
4
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.1
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
1 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003866-89.2016.8.26.0114 -Voto no 45207
5
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.2
Cabíveis as seguintes considerações.
A cobrança da tarifa de avaliação remonta, em linhas
genéricas, do supracitado artigo 2o da Resolução 2.303/1996 do CMN, pelo qual
as instituições financeiras estavam autorizadas a efetuar a cobrança de tarifas
afixadas em quadro nas suas respectivas dependências, contendo a relação dos
serviços tarifados e respectivos valores.
Operou-se a revogação da Resolução no. 2.303/1996 pela
Resolução no. 3.518/2007 (a partir de 30/04/2008).
A partir de então, entendeu o Conselho Monetário Nacional
que eventual cobrança de remuneração por serviços prestados por terceiros que
tenha como fato gerador não enquadrado no rol taxativo previsto no art. 5o da
Resolução no. 3.518/2007 será considerada ilegal e abusiva, devendo, por
conseguinte, ser declarada nula.
Compreende a tarifa de “avaliação, reavaliação e substituição
de bens recebidos em garantia” o pagamento por serviços desempenhados por
terceiros, vislumbrando-se a sua previsão legal no art. 5o, V, da Resolução no.
3.518/2007, in verbis:
“Art. 5o. Admite-se a cobrança de remuneração pela
prestação de serviços diferenciados a pessoas físicas, desde
que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de
utilização e de pagamento, assim considerados aqueles
relativos a:
2 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003866-89.2016.8.26.0114 -Voto no 45207
6
V avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos
em garantia;”
Com o advento da Resolução no 3919/2010 do CMN, que
revogou a resolução anterior (no. 3518/2007), depreende-se que a norma
revogadora manteve, no seu artigo 5o, a cobrança de “tarifa pela prestação de
serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou
ao usuário as condições de utilização e de pagamento”, enumerando o rol
taxativo de incidências conforme os respectivos fatos geradores, pelo qual se
infere no seu inciso VI, a cobrança da “tarifa de avaliação, reavaliação e
substituição de bens recebidos em garantia”.
Ressalte-se que as alterações introduzidas pela Resolução
no. 4.021 do CMN, de 29/09/2011, no rol taxativo do artigo 5o da Resolução no.
3.909/2010, não afastaram a previsão da tarifa de avaliação de bens,
continuando esta a figurar no rol dos serviços diferenciados a pessoas naturais.
Ademais, tratando-se de contrato de abertura de crédito para
financiamento de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, pertinente se
faz a cobrança dos valores despendidos pela instituição financeira para avaliação
do automóvel.
Relativamente à despesa de registro do contrato, é de se
salientar que, apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução
CMN no. 3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança
nada tem de irregular ou ilegal.
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Por outro lado, verifica-se que os valores cobrados não se
revelam abusivos, coadunando-se com os praticados no mercado financeiro.
III Ante o exposto, conhece-se parte do recurso, negando-
lhe provimento.
Majora-se a verba honorária de 10% (dez por cento), que
ficou a cargo da autora na decisão de fls. 125/131, para 12% (doze por cento),
consoante artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade a ela concedida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003866-89.2016.8.26.0114 -Voto no 45207
7
autos.
ITAMAR GAINO
Relator